Tribunal: TCU
Processo: 027.202/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8659/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.202/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Machado Angonesi (XXX.849.800-XX); Geovanna Pais de Jesus Carvalho (XXX.129.641-XX); Gunther Juchem (XXX.601.580-XX); Isac Rodrigues Lopes (XXX.339.000-XX); Thiago Abreu Ferreira (XXX.239.152-XX); Thiago Romeu de Souza Ribeiro (XXX.652.777-XX); Thomas Antonio Lopes Assis (XXX.402.462-XX); Vinicius Albuquerque Silva (XXX.559.538-XX); Vinicius Silva Pereira Soares (XXX.365.703-XX); Wellington Silva de Souza Junior (XXX.756.648-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.